Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705127-66.2024.8.07.0000 PACIENTE: CLEICE DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: FREDERICO MENEZES MORAES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEICE DA SILVA SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém a paciente presa preventivamente, em razão da prática de crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (processo referência n. 0712491-08.2023.8.07.0006). Informou a Defesa técnica (Dr. Frederico Menezes Moraes) que a paciente foi presa em flagrante delito no Distrito Federal, no dia 16-setembro-2023, sob acusação de trazer consigo/transportar, dentro de um ônibus de viagem interestadual, cerca de 8 Kg (oito quilogramas) de maconha. Sustentou, em resumo, que a prisão foi convertida em preventiva e mantida até os dias atuais, sem fundamentação concreta, específica e idônea para tanto. Ressaltou tratar-se de paciente primária e portadora de bons antecedentes, cuja liberdade não causará qualquer risco à ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a soltura da paciente, a fim de responder à acusação em liberdade. Os autos foram distribuídos a esta relatoria. Instada a complementar a petição inicial com as cópias necessárias para a análise do pedido, a Defesa quedou-se inerte. É o relatório. Decido. O feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, notadamente as cópias das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva da paciente e dos autos do processo referência. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 2. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpustem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 3. Não instruída a impetração com cópia da decisão de primeira instância, mostra-se inviável o exame do sustentado constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 768.061/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.) IV - A doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298). Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 732.901/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) No caso, apesar de devidamente intimado para complementar a inicial, o impetrante não juntou os documentos que, supostamente, embasariam o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido a paciente. Assim, diante da insuficiente instrução do pedido e não havendo patente ilegalidade a reparar, não há como prosseguir o julgamento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator